Tribunal: TJBA
Processo: 8020935-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020935-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A Advogado(s): FRANKLIN KELTON DE ARAUJO CRASTO ALBUQUERQUE AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Direito Tributário. Mandado de Segurança. Cobrança do ICMS sobre a variação volumétrica dos combustíveis. Portaria SEFAZ Nº 18/2017. Mérito. No caso em apreço, verifica-se que a agravante, insurge-se contra decisão, proferida em sede de Mandado de Segurança, que indeferiu a liminar, aduzindo a existência do seu direito líquido à suspensão da exigibilidade do crédito tributário dos Autos de Infração n. 206923001321-8, 280080.0003/19-7, 206923001419-3 e 206923001221-1, bem como da execução fiscal Nº 8000073- 52.2024.8.05.0235, uma vez que a Portaria SEFAZ n. 18/2017, que estabeleceu uma nova obrigação de recolhimento do ICMS sobre a diferença de volume dos combustíveis em razão da variação de temperatura, violou o princípio da legalidade tributária. Na espécie, ao examinar os documentos anexados aos autos, não vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar requerida, haja vista que os argumentos expendidos pela agravante não são aptos a confrontar os fundamentos da decisão agravada, tendo em vista que o Juízo a quo, em uma análise perfunctória do acervo instrumental, acertadamente decidiu pelo indeferimento da liminar, vez que não restou configurada qualquer ilegalidade na Portaria SEFAZ nº 18/2017, bem como não há documentação mínima para comprovar a existência ou não de uma diferença volumétrica entre os combustíveis transportados e aqueles depositados estariam ou não dentro da margem estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio da Portaria DNC nº 26/1992, que permite a variação de até 0,6% nos volumes. Desse modo, não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela pretendida. Agravo Improvido.